Tribunal: STF
Processo: ADPF 1043
Classe: ADPF
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. Petições 17.308/23-STF (documento eletrônico 169); 18.140/23-STF (documento eletrônico 176); 18.176//23-STF (documento eletrônico 180) e 18.453/23-STF (documento eletrônico 184).



    O Município de Forquilhinha/SC, o Município de Iramaia/BA, o Município de Itaguara/MG e o Município de Satuba/AL; requerem o ingresso na presente arguição de descumprimento de preceito fundamental na qualidade de amicus curiae.



    A admissão de amici curiae configura circunstância de fundamental importância, porém de caráter excepcional, e que pressupõe, além do atendimento de determinados requisitos, a demonstração da necessidade das contribuições apresentadas e da adequada representatividade daquele que a pleiteia. 



    Nesse sentido, cabe ao relator a análise do binômio relevância - representatividade, juntamente com a avaliação dos benefícios potencialmente auferíveis dessa participação, bem como a delimitação de seus poderes.



    Na espécie, observo que tais requisitos não foram atendidos e o deferimento da inclusão pleiteada importaria em abrir espaço para a discussão de situações de caráter individual, condição que não se enquadra no desiderato da figura de amicus curiae. 



    Isso posto, considerando tais premissas e louvando o interesse demonstrado por todos os interessados,  indefiro os pedidos de habilitação, mas recebo as petições como memoriais.



     



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator